Tribunal: TJMT
Processo: 1019803-31.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019803-31.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SEBASTIANA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 229.803.501-68 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE TRANSFORMADOR E FIOS SUBTERRÂNEOS DE ENERGIA. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Sentença de parcial procedência, que reconheceu a falha de prestação de serviços e condenou a reclamada a restituir os danos materiais e morais. Pretensão recursal da recorrida é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2
. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes de danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

3.
Constatado que os danos decorreram de falha na prestação dos serviços da recorrente, bem como que não houve solução na esfera administrativa, de rigor a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais.

4.
Comprovados os danos morais, considerando o tempo que os reclamantes foram privados do fornecimento da energia elétrica e que tiveram que arcar com os custos da substituição da fiação subterrânea. Somado a isso, o fato da Reclamante ter recebido a negativa do pedido de ressarcimento dos danos. Quantum indenizatório mantido.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada em face da sentença de parcial procedência, que condenou a empresa ao pagamento de

R$ 12.503,00 (doze mil, quinhentos e três reais) a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais em razão do incêndio ocorrido no transformador da unidade consumidora, que causou a queima da fiação subterrânea, sendo indeferida pela empresa a restituição material.

A reclamada, ora recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais alegando que a autora não comprova a responsabilidade da empresa pelos danos causados, sustentando que não restou demonstrado nos autos que uma falha na rede de energia elétrica instalada pela ENERGISA tenha dado causa ao incêndio, bem como não foram produzidas provas suficientes a demonstrar o nexo de causalidade entre o dano e uma ação/omissão da recorrente.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se
em analisar se há responsabilidade objetiva da concessioná
ria quanto aos danos causados a
consumidor
a, decorrentes do incêndio ocorrido no transformador instalado na unidade consumidora
, bem como pela queima
dos fios subterrâneos, os quais necessitaram ser substituídos, tendo autora sustentado o prejuízo
.

A reclamante

alega
na inicial
que

em 10/05/2021
o
correu
um incêndio no transformador
de energia
elétrica, que ocasionou a queima da fiação externa e subterrânea,
e que
, solicitado à empresa o ressarcimento dos danos, teve o pedido negado
pela concessionária
,
razões pelas quais requer
ressarcimento material e moral
. Anexou a petição inicial
fotos do incêndio
(id.
103865494
e
103865495
),
carta de indeferimento datado de 17/06/2021
(id.
103865496) e
notas fiscais
(id. 103865497
).

A requerida, em sua defesa, sustenta que não possui responsabilidade pelos danos causados e que
a autora não comprova
o nexo causal entre os danos alegados e a conduta da empresa, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Nesse caminho, é importante consignar que o
Módulo 9 do PRODIST
estabelece detalhadamente o procedimento que a prestadora de serviço público deve adotar no
caso de pedido de ressarcimento. Em primeiro lugar, deve ser aberto o
processo específico para o caso do solicitante
,
conforme
item 4 da Seção 9.0
:

4 CRITÉRIOS GERAIS E RESPONSABILIDADES

4.1 A distribuidora
é obrigada
a receber todas as solicitações de ressarcimento de danos elétricos, assim como analisá-las segundo as normas aplicáveis.

4.2 A análise deve concluir sobre a responsabilidade da distribuidora pelo dano reclamado.

A este respeito, verifica-se que
a
r
eclamante

realizou a

solicitação de ressarcimento material
à empresa ré, registrada sob o número
202102003
. Todavia, a reclamada não
trouxe aos autos o processo da consumidora, emitindo apenas a carta de indeferimento anexado pela autora ao
id.
103865496.

Vejamos o fluxograma do procedimento:

A seção 9.1, estabelece ainda que:

2.4 A solicitação de ressarcimento pode ser indeferida somente se for comprovada a ocorrência das situações excludentes previstas neste Módulo.

2.4.1 Em todas as outras situações, o ressarcimento é devido pela distribuidora.

(
g.n
)

Ausentes no presente caso provas de que tenham ocorrido qualquer das situações que configuram a inexistência de nexo caus
al (Item 6.5 do Módulo 9
do PRODIST
):
“a) Inadequação nas instalações elétricas da unidade consumidora, devendo-se comprovar que essa inadequação efetivamente causou o dano reclamado; b) Uso incorreto do equipamento; ou c) Uso de carga na unidade consumidora que provoca distúrbios ou danos ao sistema
elétrico de distribuição”
, cabível o ressarcimento requerido, desde que comprovados os gastos
pela consumidora
.

A requerente, por sua vez, anexou fotos do incêndio e dos fios queimados, bem como
notas fiscais
das mercadorias adquiridas em 10/05 e 11/05 (cabos, arames, conector e adesivo selante)
e dos serviços contratados de um eletricista para
“troca de condutores da saída da bucha do transformador para a caixa da passagem”
–
Id.
103865497
.

Comprovado
pela autora
o prejuízo material em razão de danos elétricos, deve ser restituíd
o
, mantendo-se a sentença que condenou a reclamada a
pagar
a
reclamante o valor de

R$ 12.503,00 (doze mil, quinhentos e três reais)
.

Quanto ao dano moral, o juízo de piso considerou que
“
comprovado o comportamento impetuoso e contrário ao direito pela reclamada, valendo-se dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem olvidar a condição econômica do reclamante e da reclamada, somado ao tempo que os reclamantes foram privados do fornecimento da energia elétrica, bem como considerando que a Reclamante entrou em contato administrativamente com a reclamada na época dos fatos, arbitro a indenização por danos morais em R$4.000,00 (quatro mil reais) para a reclamante”.

Neste ponto, a sentença deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$
4
.0
00,00 (quatro
mil reais), não merece redução, pois, está fixado conforme valor usualmente arbitrado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

para manter na íntegra a
sentença
recorrida
.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação
.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022